Tribunal: TJMT
Processo: 1006557-76.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 20378-38.2014.811.0055 - Código 178253, movida em seu desfavor por IRINEU KRAMPE E OUTROS, que manteve a homologação dos cálculos judiciais e não conheceu da impugnação ofertada pelo executado ante o reconhecimento da preclusão.
Em suas razões, alega o agravante que, intimado para manifestar sobre os cálculos atualizados pelo contador judicial, peticionou requerendo que ao juízo que anulasse/revogasse a decisão que homologou a prova pericial, apreciasse e julgasse exceção de pré-executividade (fls. 183/191), notadamente as questões preliminares nela alegadas (coisa julgada/litispendência em relação ao direito dos poupadores Davi Franscio Bernanrt e Ari Seibel, ausência de interesse de agir em relação à conta de terceiro referente ao Sr. Sérgio Lamboni, matérias de ordem pública, que podem ser apreciadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, e, também, se insurgiu quanto a inclusão indevida de juros remuneratórios não previstos no título exequendo, o que viola a coisa julgada), bem como informou o montante que entende devido e, por fim, pugnou que fossem fixados os pontos controvertidos e encaminhados os autos ao perito judicial com vistas apurar o valor realmente devido, porquanto ainda pendente de julgamento a referida exceção de pré-executividade.
Afirma que juízo singular entendeu que estava preclusa a manifestação manejada pelo banco ante a inexistência de impugnação quanto aos índices utilizados na atualização dos créditos executados, porém, sequer apreciou as questões preliminares relativas a ofensa a coisa julgada/litispendência e ausência de interesse de agir suscitadas na exceção de pré-executividade.
Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, bem como a antecipação da tutela recursal, para suspender a eficácia da decisão agravada.
No mérito, requer seja provido o recurso para determinar a anulação ou reforma da decisão agravada e de todas as anteriores, inclusive, da prova pericial e ato decisório que homologou a prova pericial, determinando-se que sejam apreciadas e julgadas as matérias arguidas na exceção de pré-executividade (fls.183/191), as quais podem ser conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, nos termos do § 3o, do art. 485, CPC/15, de modo que não há que se falar em preclusão.
Em 17/04/2018 o colendo Superior Tribunal de Justiça expediu o Ofício no 374/2018-CD2S, repassado neste egrégio Tribunal de Justiça por meio do Ofício Circular no 052/2018/NUGEP/JLQ, informado a necessidade de manter-se a suspensão do procedimento versando sobre expurgos inflacionários até funcionamento da plataforma online criada para adesão ao acordo homologado.
Em razão disso, foi determinado o sobrestamento deste processo até o implemento do referido termo e, após liberação da plataforma, determinada a intimação das partes para manifestarem sobre o interesse na continuidade deste julgamento.
Findo o prazo, o Agravante manifestou pelo interesse no julgamento do recurso.
A meu ver, a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a coisa julgada pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser declarada de ofício ou a requerimento das partes.
Mesmo diante de um exame provisório, nota-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a ótica dos repetitivos, Temas 887 e 890, entendeu que descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.
Veja-se:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ, REsp 1392245/DF (2013/0243372-9), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 08/04/2015, DJe 07/05/2015)
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. 2. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1372688/SP (2013/0064340-1), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 27/05/2015, DJe 25/08/2015)
E ainda:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ARBITRADOS EXPRESSAMENTE. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA PELA SEGUNDA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.392.245/DF (TEMA N.o 887) E DO RESP 1.372.688/SP (TEMA N.o 890), SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC/73. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DESSES PRECEDENTES QUE IMPÕE A SUA APLICAÇÃO EM CASOS ANÁLOGOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL EM DESACORDO COM O DESTA CORTE. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.392.245/DF (Tema n.o 887) e do REsp 1.372.688/SP (Tema n.o 890), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual, na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. 2. Agravo desprovido.” (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1757325/SP (2018/0191789-5), Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 25/11/2019, DJe 02/12/2019)
Desta forma, inexistindo menção expressa no título executivo sobre a incidência dos juros remuneratórios, descabe a sua aplicação quando do cumprimento individual de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Daí decorre a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, previstos no art. 300, do CPC, necessários à concessão do pedido liminar de efeito suspensivo.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada para suspender os efeitos da decisão agravada até que a questão seja mais bem analisada pela Colenda Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Notifique-se o juízo de piso para que preste informação, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, §2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =